Tribunal: TJES
Processo: 5014517-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014517-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu pela legalidade da execução imediata da pena quando a condenação é proveniente de julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo iminência de constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014517-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLEYDSON GASPARINI GUTERRES
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que há necessidade de suspensão da Sessão Plenária, eis que o processo se encontra aguardando o Superior Tribunal de Justiça averiguar a manutenção da decisão absolutória, proferida pelo Conselho de Sentença.

Sustenta, ainda, a necessidade de expedição de salvo conduto, sob o argumento de que o paciente será submetido à Sessão Plenária do Tribunal do Júri em 24/09/2024.

Primeiramente, faz-se imprescindível pontuar que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri agendada para 24/09/2024 foi redesignada para o dia 04/12/2024.

É imperioso salientar que foi determinada a realização de nova sessão do Tribunal do Júri, por esta Corte entender que a absolvição do acusado revelou-se contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o fato do paciente ter sido absolvido no passado e a mera existência de remédio constitucional paralelo, em trâmite na Corte Superior, não possuem o condão de interferir no julgamento da nova sessão, inexistindo quaisquer circunstâncias aptas a autorizar a concessão da ordem, para que seja determinada a suspensão da realização da sessão plenária do júri.

Outrossim, sobre o pedido de salvo conduto, deve-se se esclarecer que estamos lidando completamente com uma hipótese, não havendo ato coator ou sequer autoridade coatora.

A defesa busca salvo conduto para uma Sessão Plenária do Tribunal do Júri que não aconteceu, para uma condenação que não ocorreu e para uma execução imediata da pena que não foi expedida.

Deste modo, não há evidência alguma de que o paciente esteja sofrendo, ou na iminência de ter sua liberdade restringida de alguma forma.

Por fim, em 12/09/2024 o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, e com matéria de repercussão geral (tema 1068), pela legalidade da execução imediata da pena, após decisão do Tribunal do Júri, vejamos:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em suspensão da sessão plenária do júri ou salvo conduto.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.